Tribunal: STF
Processo: HC 157560
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de uso de documento falso. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Provas produzidas de ofício pelo magistrado sentenciante. Violação ao princípio do contraditório. Inocorrência. Elementos não utilizados para a formulação do juízo condenatório. Ausência de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Jackson Luiz de Luna, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.699.899/PR.
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do CP). 
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena do paciente ao patamar de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    A Defesa, então, interpôs recurso especial, que, admitido na origem, ensejou sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, via decisão monocrática, negou provimento ao REsp 1.699.899/PR. Manejado o respectivo agravo regimental, foi ele desprovido pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    No presente writ, a parte Impetrante sustenta a nulidade da sentença condenatória, porquanto baseada em provas produzidas pelo próprio Juízo sentenciante, sem o crivo do contraditório, em afronta aos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do édito condenatório.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ (evento 11).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. INFORMAÇÕES COLETADAS PELO JUÍZO, MEDIANTE CONSULTA NA INTERNET. UTILIZAÇÃO ACESSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. A Corte de origem consignou que, embora haja referência em outros pontos da sentença acerca dos elementos coletados de ofício pelo juízo, especialmente nos tópicos referentes à capitulação e autoria delitiva, constata-se que foram utilizados em caráter meramente acessório aos demais elementos de prova já existentes nos autos, não tendo sido utilizados para amparar a convicção do magistrado, razão pela qual inexistem elementos para invalidar o decreto condenatório.
    2. Para a ocorrência da nulidade é necessária a demonstração do prejuízo suportado pela parte, já que o art. 563 do CPP consagra o princípio ‘pas de nullité sans grief’. Foi, desse modo, editado pelo Supremo Tribunal Federal o enunciado sumular n. 523. Nessa linha, a demonstração do prejuízo sofrido pela defesa é reconhecida pela jurisprudência atual como imprescindível tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta.
    3. No presente caso, como as provas juntadas pelo Juízo sentenciante não foram utilizadas para fundamentar o decreto condenatório, uma vez que este foi realizado com base em outros elementos, não houve qualquer prejuízo ao acusado, não devendo ser reconhecida a nulidade. Ademais, rever tal posicionamento para concluir que as provas coletadas pelo Magistrado foram utilizadas para fundamentar a condenação, como proposto pela defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ.
    4. Agravo regimental não provido”.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifico a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal imposta ao ora recorrente (processo penal nº 5002778-69.2011.404.7000).
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com a ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, a incursão sobre os fundamentos do acórdão emanado da Corte Regional Federal leva à conclusão de que a nulidade processual alegada neste writ não se verificou. Colho, no que interessa, a seguinte passagem de aludido julgado:
    “Preliminarmente, sustenta a defesa a nulidade da sentença, uma vez que o Juízo singular teria juntado aos autos por ocasião da prolação da decisão, de ofício, diversos documentos sem conceder prévia vista às partes.
    Aduz que os referidos documentos fundamentaram a condenação, bem como foram utilizados para o aumento da pena e para a decretação da prisão preventiva, revertida em sede de ‘habeas corpus’, em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz imparcial.
    Com efeito, diante da presença de diversos antecedentes criminais contra o réu, igualmente pela prática de delitos de uso de documentos falsos, além da apresentação neste processo de documento supostamente falso, o Juízo sentenciante procedeu à busca acerca da vida pregressa do acusado, mediante pesquisa na internet, utilizando para tanto palavras chaves como o nome do réu e de sua empresa, além de termos relacionados à licitação.
    O resultado da pesquisa apontou notícias de inabilitações em procedimentos licitatórios recentes por fatos semelhantes ao ora examinado, porém, em detrimento de diversos municípios.
    Assim, restou apurado que a nova empresa do acusado fora inabilitada recentemente em processo licitatório igualmente pela prática de uso de documentos falsos para atestar capacidade técnica inexistente, circunstância que ensejou a decretação da prisão preventiva do réu, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da constatação de reiteração criminosa com reincidência específica em relação aos fatos narrados na presente denúncia.
    Os referidos documentos foram anexados ao feito juntamente com a sentença recorrida (evento 211. anexos 2 a 5. processo originário).
    (…)
    Nada obstante, cumpre ressaltar que eventual segregação ilegal da liberdade do acusado restou superada pela concessão da ordem no ‘Habeas Corpus’ nº 5030493- 61.2016.4.04.0000 julgado neste Tribunal, revogando-se a prisão preventiva decretada.
    (…)
    Nestes termos, diante da suspeita do magistrado de que o réu reiterava na prática delitiva, circunstância que restou exacerbada pela apresentação neste processo de documento, em tese, igualmente falsificado, relacionado à suposta venda da propriedade da empresa a terceiro, ao qual o acusado atribuíra a autoria delitiva neste processo, o Juízo singular procedeu à referida pesquisa junto à rede mundial de computadores acerca de eventual participação em processo licitatório recente. 
    Assim, o fato de as informações referentes à inabilitação da empresa do acusado em procedimento licitatório recente encontrarem-se disponíveis ao público em geral, mediante simples consulta na internet não exigindo qualquer requerimento formal para sua coleta, elementos estes que objetivavam averiguar possível reiteração delitiva, o que acabou se confirmando, não implica ofensa ao contraditório pelo fato de terem sido utilizados os referidos dados na fundamentação da sentença sem abertura de vista às partes.
    Conforme já ressaltado, as provas coletadas unilateralmente pelo Juízo tinham como objetivo estancar suspeita de reiteração criminosa, elementos estes que foram utilizados essencialmente para fundamentar o decreto de prisão preventiva, constrição que restou mitigada pela concessão da ordem em ‘habeas corpus’.
    Em que pese efetivamente haja referência em outros pontos da sentença acerca dos elementos coletados de ofício pelo juízo, especialmente nos tópicos referentes à capitulação e autoria delitiva, constata-se que foram utilizados em caráter meramente acessório aos demais elementos de prova já existentes nos autos, não se revestindo de dados principais a amparar a convicção do magistrado, razão pela qual inexistem elementos suficientes a configurar qualquer invalidado do decreto condenatório.
    Desta forma, não procede a alegação de nulidade da sentença por ofensa ao contraditório.” 
    De igual modo, ao afastar a nulidade processual que ora se busca ver reconhecida, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca pôs em destaque, em seu voto condutor do acórdão ora impugnado, os seguintes fundamentos:
    “Ora, pela leitura do trecho acima, verifica-se que as provas coletadas unilateralmente pelo Juízo tinham como objetivo fundamentar o decreto de prisão preventiva, demonstrando a existência da reiteração criminosa, e não a condenação do envolvido, como alega a parte recorrente.
    Além disso, conforme consignado pelo Tribunal ‘a quo’, embora haja referência em outros pontos da sentença acerca dos elementos coletados de ofício pelo juízo, especialmente nos tópicos referentes à capitulação e autoria delitiva, constata-se que foram utilizados em caráter meramente acessório aos demais elementos de prova já existentes nos autos, não tendo sido utilizados para amparar a convicção do magistrado, razão pela qual inexistem elementos para invalidar o decreto condenatório.
    (…)
    Assim, no presente caso, como as provas juntadas pelo Juízo sentenciante não foram utilizadas para fundamentar o decreto condenatório, uma vez que este foi realizado com base em outros elementos, não houve qualquer prejuízo ao acusado, não devendo ser reconhecida a nulidade.”
    Nesse contexto, não tendo as provas coletadas de ofício pelo Juízo sentenciante sido utilizadas para apoiar o decreto condenatório, improcede a alegação de ofensa ao princípio do contraditório. Reproduzo, para corroborar tal inferência, excertos da sentença condenatória de 1º grau:
    “Ademais, não é possível dizer que o documento falso se exaure com a conduta relativa à licitação em comento, haja vista a possibilidade de utilização da Certidão de Acervo Técnico (CAT) em outros certames, sem limitação por não haver finalidade especial ou se referirem a um certame em específico, ou até perante entes privados, para comprovar a capacidade para executar determinados serviços para os quais a empresa do réu poderia ser contratada. A possibilidade de utilização para outros fins fica evidente quando se percebe que os documentos de fls. 87/88 não são os originais, mas cópias autenticadas. Desta forma, o autor utilizou o documento falsificado para extrair cópias autenticadas, utilizando apenas as cópias no referido certame. Por meio deste procedimento, teve sob sua guarda os documentos originais, que, por sua vez, poderiam gerar novas cópias autenticadas, a indicar que o potencial lesivo do documento não se exauriu no ato em questão, dada a possibilidade de multiplicação de fotocópias autenticadas do documento contrafeito.
    Sobre o não exaurimento da conduta, vale lembrar, apenas a título de exemplo, o recente uso de documentos falsos perante várias comissões de licitação (simultaneamente em Piraquara, e depois em Pinhais), conforme será levantado no capítulo que trata da sua prisão preventiva, indicando que o fornecimento de cópias autenticadas não tem o condão de exaurir o uso da documentação, visto que novas autenticações do falso original poderão instruir outras licitações, ou até relações privadas amparadas no direito civil, para fazer prova de aptidões técnicas.
    (…)
    b) Materialidade e autoria
    Não há falar, como aduz a defesa, em fragilidade de provas. Por outro lado, as provas produzidas no bojo do inquérito, quando se tratarem de prova documental ou irrepetíveis, não precisam ser reiteradas no processo judicial, cabendo à parte adversa desconstituir sua força probante. Entretanto, não negando o réu a falsificação, mas apenas a autoria, sequer há falar em desconstrução da materialidade pela defesa.
    b.I) A materialidade está comprovada com base nos seguintes elementos:
    b.I.1) fls. 87 e 88 do IPL (ev. 1.4, p. 2/3), com a cópia dos documentos falsificados:
    (...)”
    b.I.2) fls. 4 e seguintes do IPL (ev. 1.2, p.2 e seguintes), expedidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná, atestando que a CAT não havia sido emitida pelo CREA, esclarecendo pormenorizadamente as divergências que indicam a falsidade, e apresentando o documento original:
    (…)
    b.I.3) cópia da ART nº 3297169 e respectivo atestado de capacidade técnica, comprovando a falsidade dos documentos emitidos com base na ART nº 3297169 (atestado de capacidade técnica em nome do Governo do Estado do Paraná, e CAT em nome do CREA):
    (…)
    Pela leitura dos referidos documentos, fica claro que não se tratam de documentos particulares, mas documentos públicos, porquanto o acusado utilizou documentos falsos com o timbre do Governo do Estado do Paraná e do CREA. Em relação ao CREA, impende salientar que conselhos de fiscalização profissional são consideradas autarquias federais, portanto, entidades públicas para todos os efeitos.
    Da mesma forma, não se pode dizer que se tratam de falsificações grosseiras, de fácil percepção. Folhando o documento de fls. 87/88 do IPL, há de se perceber que os documentos apresentam-se formalmente em ordem, sendo capazes de iludir o homem médio. A única forma de perceber-se a falsidade dos documentos foi mediante a consulta ao CREA, que atestou que não emitiu o CAT em questão, e apresentou a original da ART que baseou tanto o CAT como o atestado de capacidade técnica.
    Apenas com o acesso ao ART original foi possível perceber que a obra com aquela ART jamais foi feita em favor do Estado do Paraná. Do mesmo modo, pode-se dizer que o réu e sua empresa jamais erigiram uma obra vultosa de 5.500,00 metros quadrados, com projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, contra-incêndio, telefonia/logica e ar condicionado. Tratou-se, em verdade, de obra em favor de empresa privada e contemplando projeto muito mais modesto que o dantes referido, de 140 metros quadrados, e sem algumas das especificações previstas na ART falsificada, embora esta última obra tenha sido executada pelo acusado.
    b.II) A autoria está demonstrada pelos seguintes elementos:
    b.II.1) pelos mesmos documentos referidos como comprobatórios da materialidade, tendo-se em vista que todos eles tem como elo comum a pessoa de Jackson Luiz de Luna, que neles aparece como sendo o engenheiro civil e responsável técnico;
    b. II.2) pela cópia dos contratos sociais juntados aos autos (ev. 198), e que também constam às fls. 25/29 dos autos físicos do IPL;
    b.II.3) pelas declarações de ALEXSANDRO MIRANDA GOLZENLEUCHTER, prestadas no bojo do inquérito (fls. 118/119 dos autos físicos do IPL), que atribui ao réu o exercício da atividade de gestão da empresa;
    b. II.4) sentença trabalhista de fls. 121/127, que declarou nula a alteração contratual da ré Sul Brasil Engenharia de Obras Ltda., para excluir o nome de Alexsandro Miranda Golzenleuchter do quadro societário, reconhecendo o vínculo empregatício entre o referido obreiro e a empresa de propriedade do réu;
    b.II.5) o fato de o réu ser o beneficiário econômico da apresentação do documento falso, e responsável técnico perante o licitante.
    (…)
    Por meio do documento encartado no evento 180.3, a parte insiste em asseverar que o real proprietário da empresa era Alexsandro Miranda Golzenleuchter. Para tanto, apresenta documento de alteração contratual, em que supostamente teria vendido a empresa ao referido Alexsandro.
    O documento, entretanto, é falso, e nada nos autos corrobora minimamente a existência da referida venda:
    c.1) o documento afirma que em 23/03/2005 o Senhor Alexsandro Miranda Golzenleuchter teria adquirido as quotas de Jackson Luiz de Luna, entretanto, colhe-se da ação trabalhista que o vínculo de trabalho de Alexsandro naquele estabelecimento durou de 19/08/2003 a 22/07/2004, conforme sentença prolatada à revelia (fls. 121/127 do IPL), informação esta roborada pela declaração de fl. 118 do IPL, a indicar que na época de assinatura do referido contrato o empregado sequer exercia atividade naquela sede;
    c.2) o reconhecimento do vínculo de emprego, referido no item anterior, reforça o fato de o contrato fazer alusão a fato inexistente (…);
    c.3) a divergência de assinaturas entre o contrato constante no ev. 180.3 com as constantes no evento 180.2 (contrato anulado pela Justiça Trabalhista), e fl. 119 do IPL pode ser constatada a olho nu:
    (…)
    c.4) a existência de distrato firmado em 26/11/2014 (…);
    (…)
    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia pelo Ministério Público Federal, para CONDENAR o réu JACKSON LUIZ DE LUNA, nas penas do art. 304, com as penas previstas no art. 304 c/c o art. 297 do CP.”
    Mais do que evidente, portanto, que as provas coletadas na Internet, pelo Juízo sentenciante, não foram utilizadas para a condenação penal do paciente. Ao revés, pelo que se constata das passagens acima transcritas, irrefutável que o magistrado de 1º grau, ao formular sua convicção condenatória, apoiou-se em robusto acervo de provas, expressamente indicado na sentença. Insustentáveis, portanto, as alegações veiculadas no presente writ. 
    Acresça-se que, para o reconhecimento da nulidade ora pleiteada, necessário seria a demonstração do prejuízo dela decorrente, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido, rememoro que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, ‘[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada’ (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Nessa perspectiva, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015). 
    Conclui-se, pois, consideradas as razões anteriormente expostas, que inexiste, na espécie, flagrante ilegalidade passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora